Tribunal: TCU
Processo: 005.858/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Monitoramento da determinação descrita no subitem 9.4 do Acórdão 43/2025-TCU-2a Câmara, proferido no TC 010.286/2024-1, que tratou de pagamentos de remuneração a profissionais da educação básica com recursos de precatório do Fundef pelo Município de Custódia/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento criado para verificar o cumprimento de determinação expedida por meio do subitem 9.4 do Acórdão 43/2025-TCU-Segunda Câmara , proferido no TC Processo 010.286/2024-1 , que tratou de pagamentos de remuneração a profissionais da educação básica com recursos de precatório do Fundef pelo Município de Custódia/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. deferir o pleito formulado pelo município de Custódia/PE (peça 28) de parcelamento das obrigações estabelecidas pelo Acórdão 43/2025-TCU-Segunda Câmara , mediante depósitos de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em parcelas, no máximo, semestrais, a serem abatidas do débito atualizado monetariamente. 9.2. determinar à AudEducação que efetue o monitoramento da recomposição aos cofres do Fundef, nos termos do item 9.1. supra; 9.3. comunicar a presente decisão à Prefeitura Municipal de Custódia/PE e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).